Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-85.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO NO FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUPORTE JURÍDICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. TEMA 1.350/STJ. NULIDADE DA CDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Objetiva Engenharia e Construções Ltda. – em recuperação judicial – contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos e manteve a higidez das Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a Certidão de Dívida Ativa que apresenta incongruência entre o fundamento legal indicado e a natureza do crédito tributário, bem como se é possível sua correção após a constituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.350, fixa entendimento vinculante no sentido de que não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário após sua constituição, ainda que antes da sentença dos embargos.

4.

O fundamento legal do crédito tributário integra a causa de pedir e constitui elemento essencial da CDA, de modo que sua alteração implica substituição do próprio título executivo, e não mera correção de erro material.

5.

A modificação do suporte jurídico da cobrança viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois interfere na definição do sujeito passivo e no regime jurídico da obrigação tributária.

6.

No caso concreto, a CDA indica como fundamento legal dispositivo que atribui responsabilidade ao prestador de serviços, enquanto o crédito decorre de substituição tributária, evidenciando vício substancial e não simples erro material.

7.

A incongruência entre o enquadramento jurídico e a natureza do crédito compromete a validade da constituição do crédito tributário, impondo o reconhecimento da nulidade da CDA.

8.

A eficácia vinculante dos precedentes repetitivos impõe a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública não pode alterar o fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa após sua constituição, ainda que antes da sentença dos embargos.

2.

A indicação incorreta do fundamento legal da CDA configura vício substancial quando afeta a natureza do crédito tributário, não se tratando de mero erro material.

3.

A incongruência entre o fundamento legal e o regime jurídico do tributo acarreta a nulidade da CDA e a procedência dos embargos à execução.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 803, I, 927, III e V, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.350, REsp nº 2.194.708/SC, 2.194.734/SC e 2.194.706/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Objetiva Engenharia e Construções Ltda - Em Recuperação Judicial, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos a Execução, ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidas as Certidões de Dívida Ativa que embasam a cobrança.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença combatida.

Contra o acórdão, a empresa, Objetiva Engenharia e Construções Ltda - Em Recuperação Judicial, interpôs o Recurso Especial (id. 217442680). O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 227678164).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a então Desa. Maria Erotides Kneip, negou seguimento ao recurso.

Diante disso, a Recorrente, interpôs Recurso de Agravo em Recurso Especial.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão proferida pelo Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a devolução dos autos a este Tribunal, para que ficassem sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia, Tema n. 1.350.

Posteriormente, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, deliberou pela devolução do feito a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer eventual juízo de retratação, pois o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.350/STJ, relativo aos REsp nº 2.194.708/SC, 2.194.734/SC e 2.194.706/SC. (id. 347338894).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o acórdão não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.350/STJ (relativo aos REsp nº 2.194.708/SC, 2.194.734/SC e 2.194.706/SC), julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação, que ficou assim ementado:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ISSQN - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA- ART. 203 DO CTN - ERRO MATERIAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ - EXCESSO DE RESTRIÇÃO DE BENS - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença dos embargos.

No acórdão recorrido, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, manteve a sentença que entendeu que, embora haja aparente inconsistência na indicação do fundamento legal (menção ao art. 46 da lei municipal), tal irregularidade configura mero erro material e não compromete a validade do título, pois não houve prejuízo ao exercício da ampla defesa, já que o processo administrativo continha todas as informações necessárias sobre a origem e natureza da dívida.

Ocorre que, posteriormente, ao apreciar os recursos representativos da controvérsia
(REsp nº 2.194.708/SC, 2.194.734/SC e 2.194.706/SC. (id. 347338894), que deram origem ao Tema 1.350, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que, a Fazenda Pública não pode alterar o fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa após sua constituição, ainda que antes da sentença dos embargos. Veja-se:

"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário".

Em outras palavras, não se admite a modificação do suporte jurídico da cobrança após a constituição do título executivo, pois o fundamento legal integra a própria causa de pedir do crédito tributário. Sua alteração implicaria verdadeira substituição do título, e não mera correção de erro material, o que violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, uma vez inscrita a dívida ativa com determinado enquadramento legal, a Fazenda Pública fica vinculada a esse fundamento, sendo vedado modificá-lo para suprir vícios ou tornar a cobrança juridicamente adequada no curso do processo, sob pena de nulidade da CDA.

Considerando que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos possuem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao entendimento consolidado.

No caso concreto, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa indicaram como fundamento legal o art. 46 da Lei Municipal nº 1.800/90, dispositivo que atribui a condição de contribuinte do ISSQN ao prestador de serviços. Contudo, o crédito exequendo decorre de substituição tributária, hipótese em que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é atribuída a terceiro, diverso do prestador, nos termos da legislação de regência.

Essa incongruência revela descompasso entre a natureza do crédito tributário e o enquadramento jurídico consignado no título executivo, afetando elemento essencial da Certidão de Dívida Ativa, qual seja, o fundamento legal da exação. Não se trata, portanto, de simples erro material, mas de vício substancial, que compromete a própria constituição válida do crédito, na medida em que interfere diretamente na definição do sujeito passivo e no regime jurídico aplicável à obrigação tributária.

À luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível admitir a manutenção do título sob o argumento de ausência de prejuízo à defesa, tampouco autorizar sua correção para adequação do fundamento legal, pois tal providência implicaria indevida modificação do suporte jurídico da cobrança após a inscrição em dívida ativa.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, por vício no fundamento legal, o que conduz, por consequência, à procedência dos pedidos aduzidos nos embargos à execução e à extinção da execução fiscal.

Forte nessas razões, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda - Em Recuperação Judicial
e reformar o acórdão anteriormente proferido, julgando procedente o pedido aduzido nos embargos à execução e declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, determinando, por conseguinte, a extinção do feito executivo, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026